Tribunal: STF
Processo: Inq 438
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-26
Data de publicação: 1989-04-26

Ementa:
INQUERITO EM QUE UM DOS INDICIADOS E CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE
CONTAS ESTADUAL.
COM A INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A COMPETÊNCIA
PARA O PROCESSAMENTO ORIGINARIO DE INQUERITO PENAL EM QUE UM DOS
INDICIADOS E CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E DAQUELA
CORTE, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 105, I, 'A', DA ATUAL
CONSTITUIÇÃO.
INQUERITO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE SUA REMESSA AO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE E O COMPETENTE PARA PROCESSA-LO
ORIGINARIAMENTE.